Tribunal: STF
Processo: RE 1316107
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-26
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. Pretensão ao recálculo de quinquênio. Incidência sobre todas as parcelas que compõem a respectiva remuneração, com exclusão apenas das vantagens eventuais ou transitórias. RE 536.708/MS e RE 1.153.964/SP que não se aplicam ao caso concreto. Adicional de insalubridade que possui caráter eventual a teor do quanto julgado no pedido de uniformização de jurisprudência, processo nº 0000047-10.2015.8.26.9035, pela Turma de Uniformização do Sistema dos Juizados Especiais e da jurisprudência dominante do TJSP, não podendo servir de base de cálculo dos demais adicionais. Recurso parcialmente provido."
    No recurso extraordinário sustenta-se violação os art. 37, XIV, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "Nos termos da r. sentença, a base de cálculo do quiquênio deve incidir sobre todas as parcelas que compõem a respectiva remuneração, com exclusão apenas das vantagens eventuais ou transitórias. Nesse sentido é o decidido no incidente de uniformização de jurisprudência 193.485-1/6-03.
    Portanto, somente as verbas eventuais não integram a base de cálculo dos benefícios por tempo de serviço, porque são pagamentos cuja percepção depende de circunstâncias específicas e passageiras, a exemplo das diárias, ajudas de custo e horas extras.
    (...)
    Anote-se que o entendimento acima exposto, consolidado pelo E. Tribunal de Justiça, não é alterado pelo quanto decidido pelo E. Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 536.708/MS, uma vez que tal precedente trata do regime jurídico próprio e da legislação específica dos servidores estaduais do Mato Grosso do Sul, e nem tampouco pelo quanto decidido no RE 1.153.964/SP, julgado em 21.09.2018, uma vez que se trata de precedente isolado e de caráter não vinculante. Assim, tal como bem decidido pela r. sentença, os quinquênios e a sexta parte devem incidir sobre todas as vantagens recebidas com regularidade e habitualidade, excluídas as vantagens eventuais e as de igual natureza (incidência recíproca).
    (...)
    Quanto ao adicional de insalubridade, já foi uniformizado pela jurisprudência, não cabendo mais discussão acerca de tais adicionais.
    (...) 
    Portanto, não há mais discussão acerca da natureza dessa verba, devendo ser excluída da base de cálculo dos demais adicionais por ser pro labore faciendo, com natureza considerada transitória e, portanto, eventual."
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do órgão judiciário de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min.Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/19).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 6/12/18).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/4/16).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 26 de março de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente